Tribunal: TJPA
Processo: 0000169-25.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000169-25.2016.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE PINHEIRO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000169-25.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALEXANDRE PINHEIRO ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO: DECRETO Nº 9.847/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. NOVATIO LEGIS MELLIUS. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E ART. 5º, XL, DA CF/88. PISTOLA .40. ARMA QUE PASSOU A SER DE USO PERMITIDO. ENQUADRAMENTO NO TIPO PENAL DO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE ERA USUÁRIO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIDO. MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
DE OFÍCIO DESCLASSIFICO o crime do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03,
sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000169-25.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALEXANDRE PINHEIRO ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALEXANDRE PINHEIRO ARAÚJO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena total de 16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes descritos nos arts. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, art. 16 da Lei nº 10.826/03, art. 180, 304 e 311 ambos do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 7242459 a 7242460) em resumo, que em 05/01/2016, houve por parte de agentes policiais, recebimento de notícia anônima de que na Rodovia Transcoqueiro, nº 500, Residencial Bella Dulce, apto 402, Bloco B, no Bairro do Uma, um cidadão conhecido como “LEIKA” estaria armado e comercializando entorpecentes, além do que fazia a entrega dos mesmos utilizando um veículo de marca Fiat Punto, cor preta e placa JVM 9804.

Ao se dirigirem ao local apontado os policiais ficaram de campana do lado de fora do condomínio, quando então visualizaram o Apelante sair do residencial no carro acima especificado e procederam com a abordagem.

No referido ato, o Recorrente apresentou carteira de motorista em nome de Marcos Antônio Gomes de Lima Júnior, adulterada com sua fotografia.

Ato contínuo, em revista no seu apartamento encontraram:

- dentro de uma caixa de papelão no chão: 02 (dois) carregadores de pistola .40, ambas com 12 (doze) munições cada, mais 06 (seis) avulsas do mesmo calibre e 38 (trinta e oito) munições do calibre 9mm (nove milímetros);

- na gaveta do guarda-roupa foi localizado um saco plástico transparente contendo 49 (quarenta e nove) petecas de pasta de cocaína.

Ao ser indagado acerca da arma de fogo apontada na denúncia, este informou que estava escondida no interior da porta do carona do veículo em que se encontrava, e após revista foi localizada 01 (uma) pistola .40 (ponto quarenta) com 12 (doze) munições intactas.

Ademais, em consulta ao Sistema de Trânsito acerca do veículo que o Apelante utilizava, verificou-se que se tratava de produto de roubo, além do que o mesmo encontrava-se com a placa adulterada.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, art. 16, parágrafo único, I e IV da Lei 10.826/03, arts 180, 299 e 311 do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 7242604 a 7242608), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4328373 p. 1-7) pugnando pela absolvição do crime de tráfico e receptação por insuficiência de provas, subsidiariamente pela desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas, pelo redimensionamento das penas bases para o mínimo legal e reconhecimento do crime privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo, com consequente modificação do regime de cumprimento de pena.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 7242614 a 7242616), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 7517141 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Desclassificação de Ofício. Decreto nº 9.847/2019. Aplicação retroativa.
Da novatio legis in mellius.
Nova dosimetria.

Com a entrada em vigor do Decreto n.º 9.785, de 07/05/2019, a conduta do recorrente, de possuir pistola, carregador e munição calibre .40, deixou de ser de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03), uma vez que a arma em questão passou a ser de uso permitido, motivo pelo qual deve ser desclassificada para o tipo do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, em virtude de
novatio legis in mellius.

Como é cediço, o tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/03 trata-se de norma penal em branco, demandando a sua complementação por outro comando normativo para ganhar eficácia.

Com efeito, para o enquadramento típico da conduta, é necessária a definição do que se trata arma de uso proibido ou restrito.

Nesse contexto, o Decreto n.º 9.847/2019, regulamentado pela Portaria n.º 1.222/2019, do Exército Brasileiro, assim dispõe:

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam:

a)
de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules
;

b) portáteis de alma lisa; ou

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de

munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;

II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas e as

semiautomáticas ou de repetição que sejam: (Redação dada pelo Decreto nº 9.981, de 2019)

a) não portáteis;

b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;

Consoante consta na Portaria nº 1.222/2019, Anexo A, inciso I, a arma de fogo calibre 40 passou a ser considerada como de uso permitido, uma vez que atinge, na saída do cano de prova, energia cinética inferior a 1.620 joules.

Assim, por se tratar de norma posterior mais benéfica, deve ser aplicada em favor do réu, de modo que a sua conduta deve ser desclassificada para o tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, pois a arma encontrava-se no interior de seu veículo, em desacordo com determinação legal ou regimentar, configurando o delito em questão.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 5º, inc. XL, da CF/88, bem como no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal
[1]
, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser desclassificada a conduta imputada ao réu para o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Passo a dosimetria da pena.

- 1ª Fase:

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais, do art. 59 do CPB, realizada pelo Magistrado de 1º grau (ID nº 7242607 p. 4), o qual reconheceu como desfavoráveis os antecedentes e circunstâncias do fato, porém, modifico a pena-base em razão da nova capitulação legal, para
03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- 2ª Fase:

Mantenho o redutor de 06 (seis) meses e 20 (vinte dias-multa ante o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea pelo Magistrado Singular, restando a pena intermediária em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- 3ª Fase:

Inexistem causas de aumento e de diminuição, restando a pena final, concreta e definitiva em
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico que os
policiais civis, receberam notícia anônima de que na Rodovia Transcoqueiro, nº 500, Residencial Bella Dulce, apto 402, Bloco B, no Bairro do Uma, um cidadão conhecido como “LEIKA” estaria armado e comercializando entorpecentes e que fazia a entrega dos mesmos utilizando um veículo de marca Fiat Punto, cor preta e placa JVM 9804.

Ao se dirigirem ao local apontado ficaram de campana do lado de fora do condomínio, quando então visualizaram o Apelante sair do residencial no carro acima especificado e procederam com a abordagem, tendo após revista no seu apartamento encontrado na gaveta do guarda-roupa um saco plástico transparente contendo 49 (quarenta e nove) petecas de pasta de cocaína, pesando 10,367g (dez gramas e trezentos e sessenta e sete miligramas) conforme Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 7242463 p. 3) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 7242593 p. 2-3).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a condutas descrita no art. 33 da 11.343/06 de ter em depósito.

As
testemunhas de acusação Wolney Correa da Silva, Manoel Maria Amaral Borges e Derivaldo Bastos da Silva
,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam de forma uníssona que após denúncia anônima detalhando local, forma de atuação bem como descrição do nacional e do veículo utilizado, se dirigiram a localidade e procederam a abordagem do Apelante enquanto este saía de seu condomínio, tendo o mesmo ainda tentado evadir-se mas foi impossibilitado pelo portão, que já se encontrava fechado. Em revista ao imóvel, encontraram em seu quarto os itens descritos no Auto de Apreensão bem como, no interior do veículo a arma .40 devidamente municiada. Por fim, ressaltaram que o mesmo ainda apresentou habilitação falsificada, e que em consulta constataram que o carro em que ele estava (PUNTO) era produto de roubo e a placa se encontrava adulterada.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos policiais colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito 49
(quarenta e nove) petecas de cocaína, pesando um total de 10,367g (dez gramas e trezentos e sessenta e sete miligramas)
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos: 49 (quarenta e nove) pedras de cocaína
, pesando um total de 10,367g (dez gramas e trezentos e sessenta e sete miligramas),
é muito superior ao comumente encontrado com meros usuários.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se dedica a mercancia para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e como o delito de tráfico é do tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicad em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

3.

Da absolvição por insuficiência de provas para o crime de receptação.

Pugna a defesa pela absolvição do réu por insuficiência de provas a ensejar a condenação, ao argumento de que ele não tinha ciência da origem ilícita do produto apreendido.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento
não
pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do recorrente pelo crime do art. 180, do Código Penal Brasileiro, conforme abaixo demonstrado:

O crime de receptação, se constitui um tipo de delito de natureza patrimonial, uma vez que o receptador, em tese, com a sua conduta, estimularia a prática de outros delitos, muitas vezes, praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo tipificado pelo legislador com supedâneo em uma elementar que remete para sua caracterização, além da prática de algum dos verbos do tipo penal incriminador, tenha ocorrido um crime anterior, e o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com o auto de Apresentação e Apreensão (ID nº
7242463 p. 3
), o qual descreve o bem objeto de crime, qual seja, 01 (um) veículo FIAT PUNTO, placa JVM 9804, cor preta e pelas provas testemunhais colhidas durante a instrução processual.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo Singular são seguras e consistentes.

As
testemunhas de acusação Wolney Correa da Silva, Manoel Maria Amaral Borges e Derivaldo Bastos da Silva
,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam de forma uníssona que após denúncia anônima detalhando local, forma de atuação bem como descrição do nacional e do veículo utilizado, se dirigiram a localidade e ao procederem a abordagem do Apelante enquanto este saía de seu condomínio, ele tentou evadir-se mas foi impossibilitado pelo portão, que já se encontrava fechado. Em revista ao imóvel, encontraram em seu quarto os itens descritos no Auto de Apreensão bem como no interior do veículo a arma .40 devidamente municiada. Por fim, ressaltaram que o mesmo ainda apresentou habilitação falsificada, e que em consulta constataram que o carro em que ele estava (PUNTO) era produto de roubo e a placa era adulterada.

Durante interrogatório judicial o apelante ALEXANDRE PINHEIRO ARAÚJO
confessou
que comprou o automóvel, bem como que sabia que era produto de crime, além de ter conhecimento de que a placa não pertencia ao referido veículo.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, há de ser dado à prevalecente interpretação, no sentido de depoimentos de policiais, e enquanto não provado o contrário (
presunção juris tantum
), são considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório.
(TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020).

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e autoria, sendo impossível se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Importante acrescentar que, ainda que não tenha sido descoberto o autor do crime do qual proveio o bem, a receptação é punível, nos termos do que afirma o §4º do art. 180:

Art. 180:

§4°
- A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

É cediço que no crime de receptação, configura-se ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, fato que não se desincumbiu o apelante, não fazendo prova de nenhuma alegação. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art.156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Corroborando: HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, acertada foi a decisão de 1º grau ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Assim, pelo conjunto probante coligidos nos autos, resta claro que o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser proveniente de ato ilícito, sendo inquestionável a receptação.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal deste pelo crime de receptação.

4.
Do redimensionamento das penas-base ao patamar mínimo.
M
odificação do regime de cumprimento da pena.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão NÃO lhe assiste.

a)

Quanto ao tráfico de Drogas

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável tão somente o vetor antecedentes criminais:

“(...)

O Réu é possuidor maus antecedentes criminais, visto que possui outra condenação penal (Autos nº0000032-68.2015.814.0501)

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração do apenamento base foi embasado na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 1 (um) ano acima do mínimo legal modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

b)

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de uso permitido

No item 1 da presente decisão já se encontra a nova dosimetria devidamente fundamentada, após a desclassificação de ofício do crime do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03.

c)

Quanto ao crime de uso de documento falso:

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável tão somente o vetor antecedentes criminais:

“(...)

O Réu é possuidor maus antecedentes criminais, visto que possui outra condenação penal (Autos nº0000032-68.2015.814.0501)

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração do apenamento base foi embasado na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

d)

Quanto ao crime de receptação:

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável tão somente o vetor antecedentes criminais:

“(...)

O Réu é possuidor maus antecedentes criminais, visto que possui outra condenação penal (Autos nº0000032-68.2015.814.0501)

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração do apenamento base foi embasado na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 06 (seis) meses acima do mínimo legal modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

e)

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável tão somente o vetor antecedentes criminais:

“(...)

O Réu é possuidor maus antecedentes criminais, visto que possui outra condenação penal (Autos nº0000032-68.2015.814.0501)

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração do apenamento base foi embasado na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 06 (seis) meses acima do mínimo legal modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Com a somatória das sanções puníveis, torno a pena total e definitiva em 13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 760 (setecentos) dias-multa.

Por outro lado, não existe a possibilidade de modificar o regime inicial de cumprimento de pena, em razão da condenação do Apelante ter sido superior à 08 (oito) anos, nos termos do art. 33, 2º, alínea “a” do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
DE OFÍCIO DESCLASSIFICO o crime do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03,
sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Belém, 08/12/2022